Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-30.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA DORNELLES DE LIMA - CPF: 951.793.050-04 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE GOIS SANTOS - CPF: 010.849.868-92 (AGRAVADO), JOAO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO - CPF: 025.097.011-26 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOAO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO
.

AGRAVADOS:
MARIA LUIZA DE GOIS SANTOS
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITOS PARCIAIS E EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE ELISÃO DA MORA. DIREITO DE RETOMADA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por descumprimento contratual, revogou liminar de desocupação do imóvel sob o fundamento de que a existência de ação de consignação em pagamento e depósitos judiciais afastaria a inadimplência do locatário, pleiteando a agravante o restabelecimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação de consignação em pagamento, com depósitos judiciais, afasta automaticamente a mora do locatário; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo fundada na ausência de pagamento e inexistência de garantia locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar de despejo é cabível quando a ação se funda na falta de pagamento e o contrato não possui garantia, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

A consignação em pagamento não afasta automaticamente a mora, sendo necessário que os depósitos sejam integrais, tempestivos e correspondentes ao débito efetivo.

Depósitos parciais, extemporâneos ou incompletos não configuram purgação da mora nem impedem o prosseguimento da ação de despejo.

A existência de acordo verbal não afasta o direito potestativo do locador de denunciar a locação prorrogada por prazo indeterminado, desde que observadas as formalidades legais.

A propositura de ação consignatória após notificação não impede o exercício do direito de retomada do imóvel nem caracteriza abuso de direito do locador.

A manutenção do locatário inadimplente no imóvel sem contraprestação integral gera desequilíbrio contratual, justificando a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A consignação em pagamento não afasta a mora do locatário sem depósito integral, tempestivo e suficiente. 2. A ausência de garantia locatícia e a inadimplência autorizam a concessão de liminar de despejo. 3. A ação consignatória não impede o exercício do direito do locador de retomar o imóvel em caso de denúncia válida da locação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
MARIA LUIZA DE GOIS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Descumprimento Contratual n. 1099909-18.2025.8.11.0041, que, ao receber o feito após declínio de competência, revogou a liminar de despejo anteriormente deferida, ao fundamento de que a existência de ação de consignação em pagamento e depósitos judiciais realizados pelo locatário gerariam dúvida quanto à caracterização da inadimplência.

Sustenta a agravante, em síntese, que permanecem presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, notadamente a inadimplência contratual, a ausência de garantia locatícia e a ineficácia dos depósitos realizados na ação consignatória, os quais não se mostram integrais nem tempestivos, não sendo aptos a elidir a mora.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de
custas judiciais, nos termos da certidão de
ID
341729359.

A tutela recursal foi deferida por este Relator
para suspender os efeitos da decisão agravada,
reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, consignando-se que a mera propositura da ação de consignação em pagamento não tem o condão de afastar o direito do locador à retomada do imóvel.

Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno pela parte agravada, pugnando pela sua reforma
.

Apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de inexistência de mora e de controvérsia relevante acerca dos valores locatícios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOAO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO.

AGRAVADOS:
MARIA LUIZA DE GOIS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

De início, cumpre consignar que, diante do julgamento do mérito do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, por perda superveniente de objeto, uma vez que a matéria nele veiculada encontra-se integralmente absorvida pela presente decisão colegiada.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que
revogou a liminar de despejo anteriormente deferida
, sob o fundamento de que a existência de ação de consignação em pagamento afastaria a caracterização da inadimplência do locatário.

Todavia, a decisão agravada não merece subsistir.

Nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, admite-se a concessão de liminar para desocupação do imóvel quando a ação se funda na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, desde que o contrato esteja desprovido de garantia, hipótese que, em análise própria desta fase processual, se mostra presente.

Com efeito, a ação de despejo foi proposta com fundamento na inadimplência do locatário, sendo igualmente incontroverso que o contrato não possui garantia locatícia, circunstâncias que, em princípio, autorizam a concessão da medida liminar.

A decisão agravada, entretanto, afastou a liminar com base na existência de ação de consignação em pagamento e nos depósitos judiciais nela realizados.

Tal fundamento, contudo, não se sustenta.

Isso porque a consignação em pagamento não possui o efeito automático de afastar a mora, sendo indispensável, para tanto, que os depósitos sejam realizados de forma integral, tempestiva e em correspondência com o valor efetivamente devido, o que não se evidencia nos autos.

Ao contrário, há indicativos de que os depósitos realizados foram parciais e extemporâneos, além de não abrangerem todos os períodos em aberto, circunstância que impede o reconhecimento da purgação da mora e, por conseguinte, não afasta o fundamento jurídico que ampara a ação de despejo.

De outro lado, ainda que o agravado sustente a existência de acordo verbal relativo aos aluguéis vencidos entre os meses de junho e setembro de 2025, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a faculdade legal da locadora de promover a retomada do imóvel, desde que observada a notificação regular, nem desnatura o exercício do direito potestativo de denúncia da locação.

Com efeito, encerrado o prazo originalmente ajustado e mantida a posse do locatário sem oposição imediata, operou-se a prorrogação tácita da locação por prazo indeterminado, preservadas as demais cláusulas contratuais, facultando-se ao locador denunciar o vínculo e exigir a restituição do bem na forma legal.

Nesse contexto, a posterior propositura de ação de consignação em pagamento, motivada pela recusa da locadora em receber os aluguéis após a notificação, não altera, por si só, o quadro jurídico já estabelecido, uma vez que a controvérsia passa a inserir-se no exercício regular do direito de retomada do imóvel.

Uma vez validamente exercido esse direito, a recusa em receber valores posteriores não configura, em princípio, irregularidade ou abuso, mas consequência natural da transição da relação locatícia para a fase de desocupação.

Desse modo, a consignação judicial de valores não infirma a legalidade da notificação extrajudicial, tampouco revela abuso de direito por parte da proprietária ao promover a extinção da locação prorrogada por prazo indeterminado.

Cumpre destacar, ainda, que
esta
própria Relatoria, ao apreciar o pedido de tutela recursal, já havia reconhecido, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, assentando que a consignação não possui aptidão para afastar, por si só, o direito de retomada do imóvel, entendimento que se mantém íntegro nesta fase de cognição mais aprofundada.

A decisão agravada, portanto, ao atribuir efeito impeditivo à ação consignatória, acabou por inverter indevidamente o juízo de probabilidade do direito, além de esvaziar a eficácia da tutela específica prevista na Lei do Inquilinato.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada implicaria a permanência do locatário no imóvel sem a devida contraprestação integral, prolongando situação de desequilíbrio contratual que a legislação busca evitar mediante a concessão da liminar de despejo.

Diante desse contexto, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,

JULGO PREJUDICADO o agravo interno
, por perda superveniente de objeto
e
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para restabelecer a liminar de despejo anteriormente deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026